Tribunal: TJES
Processo: 5015647-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150 MG. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NAT-JUS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o ente estatal a fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg, não incorporado ao SUS, para tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID 10: J84.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento do fármaco observou os requisitos procedimentais (prévia consulta ao NAT-JUS) e materiais (preenchimento dos requisitos cumulativos) fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada padece de vício procedimental insanável, gerador de nulidade, porquanto proferida sem a prévia e obrigatória consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), exigida pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

4)
Configura violação direta à Tese 3, alínea 'b', do Tema 6, a fundamentação da tutela de urgência baseada unicamente no laudo médico subscrito pelo profissional que assiste o agravado, ao qual o juízo atribuiu "presunção de veracidade e idoneidade".

5)
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida de absoluta excepcionalidade, subordinada ao preenchimento cumulativo de rigorosos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF.

6)
A Nota Técnica do NAT-JUS (nº 407487), solicitada em sede recursal, concluiu de forma "Não favorável" ao fornecimento, corroborando a recusa técnica da CONITEC.

7)
O parecer técnico aponta que a recusa da CONITEC baseou-se em "incertezas em relação a real eficácia do medicamento" e "razão de custo-efetividade alta [...] atrelada a benefício incerto e limitado".

8)
A evidência científica quanto à prevenção de desfechos críticos (mortalidade) pelo Nintedanibe é de baixa qualidade, conforme aponta a Nota Técnica.

9)
Existe alternativa terapêutica (Pirfenidona) para a Fibrose Pulmonar Idiopática, que se apresenta como dominante em comparação ao Nintedanibe, por representar opção com menos custos e maior benefício clínico.

10)
O laudo médico que instruiu a inicial não apresenta justificativas técnicas para a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pela alternativa mais custo-efetiva disponível.

11)
O Tema 1.234 do STF (Tese 4.4) reforça a necessidade de demonstração de que o relatório médico encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, o que não ocorre no caso, carecendo a pretensão de fundamentação material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula, por vício procedimental, a decisão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS fundamentada exclusivamente em laudo médico particular, sem a prévia e obrigatória consulta ao NAT-JUS (STF, Tema 6, RE 566.471, Tese 3, 'b').

2. A concessão judicial do fármaco Nintedanibe 150 mg, não incorporado ao SUS, é medida excepcional que exige prova cumulativa dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF, incluindo a demonstração de evidência científica de alto nível e a inadequação da alternativa terapêutica disponível (Pirfenidona).

Dispositivos relevantes citados
: (Nenhum dispositivo legal citado no formato artigo/inciso)

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).; STF, Súmula Vinculante nº 60. STF, Súmula Vinculante nº 61.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015647-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150 MG. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NAT-JUS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o ente estatal a fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg, não incorporado ao SUS, para tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID 10: J84.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento do fármaco observou os requisitos procedimentais (prévia consulta ao NAT-JUS) e materiais (preenchimento dos requisitos cumulativos) fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada padece de vício procedimental insanável, gerador de nulidade, porquanto proferida sem a prévia e obrigatória consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), exigida pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

4)
Configura violação direta à Tese 3, alínea 'b', do Tema 6, a fundamentação da tutela de urgência baseada unicamente no laudo médico subscrito pelo profissional que assiste o agravado, ao qual o juízo atribuiu "presunção de veracidade e idoneidade".

5)
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida de absoluta excepcionalidade, subordinada ao preenchimento cumulativo de rigorosos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF.

6)
A Nota Técnica do NAT-JUS (nº 407487), solicitada em sede recursal, concluiu de forma "Não favorável" ao fornecimento, corroborando a recusa técnica da CONITEC.

7)
O parecer técnico aponta que a recusa da CONITEC teve por base "incertezas em relação a real eficácia do medicamento" e "razão de custo-efetividade alta [...] atrelada a benefício incerto e limitado".

8)
A evidência científica quanto à prevenção de desfechos críticos (mortalidade) pelo Nintedanibe é de baixa qualidade, conforme aponta a Nota Técnica.

9)
Existe alternativa terapêutica (Pirfenidona) para a Fibrose Pulmonar Idiopática, que se apresenta como dominante em comparação ao Nintedanibe, por representar opção com menos custos e maior benefício clínico.

10)
O laudo médico que instruiu a inicial não apresenta justificativas técnicas para a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pela alternativa mais custo-efetiva disponível.

11)
O Tema 1.234 do STF (Tese 4.4) reforça a necessidade de demonstração de que o relatório médico encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, o que não ocorre no caso, carecendo a pretensão de fundamentação material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula, por vício procedimental, a decisão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS fundamentada exclusivamente em laudo médico particular, sem a prévia e obrigatória consulta ao NAT-JUS (STF, Tema 6, RE 566.471, Tese 3, 'b').

2. A concessão judicial do fármaco Nintedanibe 150 mg, não incorporado ao SUS, é medida excepcional que exige prova cumulativa dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF, incluindo a demonstração de evidência científica de alto nível e a inadequação da alternativa terapêutica disponível (Pirfenidona).

Dispositivos relevantes citados
: (Nenhum dispositivo legal citado no formato artigo/inciso)

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).; STF, Súmula Vinculante nº 60. STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg
(não incorporado ao SUS), observou os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral.

Como se sabe, a matéria referente à judicialização da saúde, especificamente o fornecimento de medicamentos não incorporados aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS), fora objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu paradigmas vinculantes nos julgamentos dos
Temas 6 (RE 566.471)
e
1.234 (RE 1.366.243)
, consolidados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Conforme esses precedentes, a concessão judicial de medicamento não incorporado constitui medida de
absoluta excepcionalidade
, subordinada ao preenchimento cumulativo de rigorosos requisitos.

Na hipótese, o primeiro e mais evidente vício da decisão agravada é de natureza procedimental.

A Corte Suprema, ao fixar as teses do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu,
sob pena de nulidade do ato jurisdicional
, obrigação negativa ao magistrado ao dispor na alínea 'b' da Tese 3:

"(b) [...]
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
"

A mesma tese impõe, para a formação do convencimento judicial, a necessidade de aferir a presença dos requisitos
"a partir da
prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível [...], ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área"
.

Ocorre que, a decisão agravada fora proferida
sem qualquer consulta prévia ao NAT-JUS
, sob o fundamento de que
“no laudo médico subscrito pelo profissional que assiste o agravado, ao qual atribuiu 'presunção de veracidade e idoneidade', e nos exames apresentados.”

Cabe salientar que a importância do filtro técnico exigido pelo STF torna-se ainda mais evidente, no caso, quando analisa-se o conteúdo da
Nota Técnica nº 407487
(ID 16181946), solicitada por este Relator após a interposição do recurso e que concluiu de forma
"Não favorável"
.

A referida nota técnica corrobora integralmente os argumentos do Estado agravante, destacando que:

Não Incorporação Técnica:
O Nintedanibe
não está inserido no SUS
e
não é previsto
em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

Decisão da CONITEC:
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), em 2018, emitiu recomendação de
não incorporação
do fármaco.

Fundamento da Recusa:
A recusa da CONITEC (citada na decisão liminar deste recurso e na NT ) baseou-se em
"incertezas em relação a real eficácia do medicamento" e "razão de custo-efetividade alta [...] atrelada a benefício incerto e limitado que gera impacto orçamentário elevado"
.

Baixa Evidência Científica:
A Nota Técnica é taxativa ao afirmar que, embora haja benefício no retardo do declínio da função pulmonar,
"a evidência quanto à prevenção de desfechos críticos tais como
mortalidade e exacerbações agudas é de baixa qualidade
e estão associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas"
.

Existência de Alternativa:
A NT informa a existência de outra droga (Pirfenidona) para a FPI, que, em análise de custo-efetividade, apresentou-se como
"dominante em comparação a nintedanibe, ou seja, uma
opção terapêutica com menos custos e maior benefício clínico
"
.

Falha no Laudo de Origem:
O parecer técnico conclui que o laudo médico que instruiu a inicial
não apresenta informação sobre tratamentos previamente instituídos
e
não apresenta justificativas
técnicas para a impossibilidade de substituição do Nintedanibe pela Pirfenidona, a alternativa mais custo-efetiva.

Como se vê, a análise técnica do NAT-JUS demonstra que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos
cumulativos
fixados pelo STF no sobredito Tema 6.

O
Tema 1234
reforça (Tese 4.4) que
“
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a
demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível
.”

Portanto, a pretensão autoral carece de fundamentação material que justifique a excepcionalíssima concessão de fármaco não incorporado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
revogando a tutela de urgência
para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.